Tribunal: STF
Processo: HC 224594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DOZE ANOS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.2.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Marcos Rogerio de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.9.2016, não conhecido o Habeas Corpus n. 178.996, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de duzentos dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, nas normas anteriores à Lei n. 13.654/2018.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso para fixar as penas do paciente em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e em cento e quarenta dias-multa.



    4. Contra esse julgado o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 178.996. Em 22.9.2016, a Quinta Turma não conheceu da impetração:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS N. 11.690/2008 E N. 11.719/2008. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 



    2. A matéria relativa à incidência das Leis n. 11.690/2008 e n. 11.719/2008 não foi objeto de discussão nas instâncias ordinárias, razão pela qual não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    3. Esta Corte tem entendimento ‘no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção’ (HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 04/08/2003).



    4. In casu, o reconhecimento do paciente por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em Juízo, pelas declarações das testemunhas que afirmaram ser o paciente o autor da conduta delituosa, corroboradas com outros elementos probatórios. 



    5. Habeas corpus não conhecido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a questão do reconhecimento pessoal vem sendo debatida nos autos de origem desde a primeira vez em que o paciente teve a oportunidade de se manifestar, após a citação”.



    Sustenta que, “tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, o reconhecimento do paciente foi feito exclusivamente por meio fotográfico”.



    Afirma que “o reconhecimento baseou-se em fotografia antiga constante do banco de dados da Delegacia de Polícia Federal, enviada às testemunhas por 
e-mail. Uma das testemunhas chegou a relatar que já havia recebido fotos do paciente antes, encaminhadas pela própria empresa, enquanto uma outra registrou que não o reconhecera na delegacia, mas apenas na foto enviada por correio eletrônico. A terceira testemunha, por sua vez, destacou que não se lembrava da descrição física dos criminosos, porque estes não permitiram que se olhasse para eles durante o assalto, decorrendo o reconhecimento unicamente de fotografia enviada por e-mail”.



    Ressalta que, “posteriormente, já na fase judicial, em ato de reinquirição, o reconhecimento teria sido ratificado a partir de novas fotografias do paciente, evidenciando-se, a toda prova, que esse foi o único elemento utilizado para a formação do juízo acerca da autoria delitiva”.



    Enfatiza que “o paciente negou, em mais de uma oportunidade, sua participação no delito, tanto em seu interrogatório quanto em cartas que cuidou de redigir e enviar ao juízo com a específica finalidade de impugnar a autoria delitiva”.



    Assevera que, “embora tenha mencionado que a jurisprudência admitiria a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que corroborado por meios autônomos produzidos sob o crivo do contraditório, o e. TRF-4, tal como o juízo de piso, não levou em consideração qualquer outro elemento probatório, limitando-se a afirmar que o paciente responde a outros processos pela mesma espécie delitiva – o que, dispensando-se maiores ilações, certamente não serve à formação da culpa”.



    Argumenta ser o reconhecimento de pessoas “uma das provas mais precárias do processo penal”.



    Este o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem, para que o paciente seja absolvido, em razão da nulidade do reconhecimento pessoal feito exclusivamente por meio fotográfico – e sem a observância do disposto no art. 226 do CPP, bem como da inexistência de outros meios de prova capazes de sustentar a condenação”.



    6. Em 13.2.2023, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer pela denegação da ordem:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. NULIDADES ALEGADAS. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS N. 11.690/2008 E N. 11.719/2008. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NOS AUTOS DO WRIT ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 



    - Parecer pela denegação do writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que a condenação do paciente transitou em julgado em 15.7.2010.



    A presente impetração foi protocolizada em 2.2.2023, mais de doze anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    9. Na espécie vertente, não se tem comprovada situação de ilegalidade flagrante ou teratologia hábil a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo roubo triplamente circunstanciado de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Conforme decidido pelo juízo de origem, o paciente foi identificado, por reconhecimento fotográfico, por seis funcionários da agência dos Correios no inquérito policial. Ouvidos quatro deles em juízo, confirmaram ter sido o paciente o responsável pelo crime:



    “No âmbito deste caderno processual penal, ficou sobejamente demonstrada a autoria do delito de roubo por parte de MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. 



    O denunciado foi reconhecido pelas testemunhas de acusação como sendo efetivamente a pessoa que 'assaltou' a Agência dos Correios do município de Prudentópolis/PR, subtraindo a quantia de R$ 6.119,54 (seis mil cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos). 



    A despeito da negativa de autoria formulada no interrogatório da fl. 168 e nas cartas redigidas de próprio punho pelo réu 
(fls. 249/252 e 299/300), o certo é que não houve qualquer oscilação por parte das testemunhas em apontar o réu como sendo o autor do delito apurado nestes autos.



    No documento da fl. 66 do IPL, foi informado que os funcionários da ACT Prudentópolis/PR, Mariano Boico, Wilson Mauro Polli, Patrícia Ditiella, Johnny Santiago Cabral, Silvia Letícia Carneiro e Jefferson Antonio Stasiu, pelas fotos constantes no banco de dados da Delegacia de Polícia Federal em Guarapuava a eles apresentadas, reconheceram MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA como sendo um dos autores do crime apurado nestes autos.



    Ainda que tais declarações tenham sido prestadas perante a autoridade policial, são válidas para formar o livre convencimento do Juízo, haja vista que não restaram isoladas no conjunto probatório, mas se mostram harmônicas com a prova judicial produzida. (...)



    Em audiência realizada por Carta Precatória na Comarca de Prudentópolis/PR, as testemunhas Jefferson Antonio Stasiu, Mariano Boico, Sílvia Letícia Carneiro e Wilson Mauro Polli foram ouvidas. Nesta oportunidade as três últimas afirmaram que MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA é um dos autores do delito apurado neste processo:



    Mariano Boico 



    ‘(...) o MARCOS eu já conhecia pelas fotos, mas eu já conhecia ele devido ao fato de que ele já tinha feito assalto em outras agências e a empresa já tinha mandado pra nós a foto do MARCOS; antes, antes, ele já tinha assaltado várias agências, assim, pela foto eu reconheci ele pelo MARCOS ROGÉRIO (...)’



    Sílvia Letícia Carneiro



    ‘Você conseguiu identificar o MARCOS, saber se foi ele que cometeu, você já tinha visto a foto dele antes? Não, foi a primeira vez. E você reconheceu que foi ele por foto na delegacia? Não na delegacia eu não reconheci, depois veio pra gente por e-mail (...). E você viu mais alguém ou só ele? Tinha mais um (...) moreninho, baixinho. E as fotos que foram enviadas por e-mail foram só do Marcos ou do outro também? Não, não, só do Marcos, teve de mais, é, acho que a quadrilha toda que assaltou né, mas lá, pro Correio veio de mais alguns mas o que eu lembro que assaltou acho que foi o Marcos, os outros não. (...)" 



    Wilson Mauro Polli 



    ‘O senhor reconheceu os assaltantes na delegacia, foi feito reconhecimento? Não, eles mandaram pra gente uma foto dele por e-mail né (...). Então por foto o senhor reconheceu, os dois? Isso. (...). O senhor falou que eram duas pessoas né? Duas. (...). O senhor lembra mais ou menos da descrição física deles? Não, não lembro, porque quando eu cheguei eu bati o olho e ele já disse: ‘olhe pro chão, não olhe pra mim’ (...), eles só falavam isso, o tempo inteiro (...). Mas o senhor conseguiu reconhecer na foto? Na foto deu pra reconhecer. O senhor lembra se foi apresentada mais alguma foto, se foi mais alguma pessoa reconhecida? Eu lembro dessas duas fotos que foram mandadas pra gente.’



    Nos depoimentos das fls. 403/406, prestados perante este Juízo em audiência de reinquirição das testemunhas, produzidos sob o crivo do contraditório, Mariano Boico e Sílvia Letícia Carneiro ratificaram suas afirmações efetuando o reconhecimento do réu MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA por meio das novas fotografias do acusado acostadas nas fls. 181 dos autos e 51 do IPL, expressando sua certeza:



    Mariano Boico 



    ‘Que nada tem a acrescentar em relação ao testemunho prestado anteriormente; que reconhece a pessoa cujas fotografias que sem encontram à fl. 181 como sendo aquela lhe deu voz de assalto; que reconhece a pessoa indicada na parte superior da 
fl. 51 do IPL 20077006001847-9 como sendo o assaltante; que tem certeza que a pessoa indicada à fl. 51 daquele IPL foi a que lhe deu voz de assalto.’ 



    Sílvia Letícia Carneiro 



    ‘Que nada tem a acrescentar em relação ao testemunho prestado anteriormente; que reconhece a pessoa fotografada à 
fl. 181 como sendo o assaltante; que tem certeza que a pessoa fotografada à fl 181 foi a pessoa que lhe deu voz de assalto; que reconhece com certeza a pessoa cujas fotografias estão na parte superior da fl. 51 do IPL 20077006001847-9 como sendo o assaltante.’



    Quanto às alegações produzidas pelo réu em sua autodefesa (interrogatório e cartas juntadas aos autos), repiso que não há mais que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do réu realizado pelas testemunhas de acusação, ao passo que o reconhecimento feito em audiência para reinquirição das testemunhas baseou-se em fotografia recente, tirada após sua custódia em 11/07/2008, como se vê no documento das fls. 180/181. Outrossim, a jurisprudência, sobretudo do STJ, tem admitido como meio de prova o reconhecimento fotográfico, desde que corroborado por outros elementos de prova (HC 22907/SP, DJ 04/08/2003, p. 337, RESP 604325/ PR, DJ 21/06/2004, p. 248 e HC 103239/DF, DJE 04/08/2008). Também o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem entendimento semelhante, conforme ementa a seguir transcrita: (...)



    Com efeito, apenas nesta Vara Federal, o réu encontra-se denunciado em outros quatro processos penais, quais sejam, 2007.70.06.001890-0, 2007.70.06.001847-9, 2007.70.06.001138-2 e 2007.70.06.001845-5, todos pelo crime de roubo em agências da ECT sob a jurisdição desta Subseção Judiciária.



    Em todos esses processos, foi reconhecido por testemunhas de acusação como sendo uma das pessoas que praticara o delito 
(fls. 303/325), sem titubear, não sendo crível que todas elas estejam equivocadas quanto à identidade do autor do crime. Com isso, não se está a dizer que o réu seja culpado em todos os feitos, mas sim que não há justificativa para a alegação que esposou em suas cartas de infelicidade, ausência de sorte ou mesmo equívoco em razão de uma circunstância ocasional em sua vida – ser semelhante fisicamente com alguém que cometera um roubo. Ao contrário, o réu vem sendo indiciado em diversos inquéritos policiais e/ou denunciado em ações penais, em ao menos três municípios do Paraná, como comprova o documento das fls. 19/20, que demonstra haver outros dez processos em trâmite em outras Subseções Judiciárias do Estado do Paraná. Esses dados concretos são suficientes a demonstrar que o reconhecimento fotográfico, neste caso em particular, tem o condão de demonstrar a autoria do crime e nada indica que, se realizado o reconhecimento pessoal, restaria alterada a natureza dos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas.



    Ademais, os documentos das fls. 71/74 do IPL demonstram que o denunciado consta no banco de dados de assaltantes de bancos/agências dos correios. Aliado a esses indícios é que foi providenciada uma fotografia do réu MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. Com esta fotografia, o réu foi prontamente reconhecido pela maioria das testemunhas deste feito e também dos outros processos acima mencionados. Essas circunstâncias reforçam ainda mais a autoria do delito e rechaçam a alegação do réu de que está sendo vítima de uma grande injustiça’.



    Além do reconhecimento fotográfico ratificado pelas testemunhas em juízo, a condenação do paciente foi lastreada na circunstância de responder ele a outras quatro ações penais por roubos a agências dos Correios e por constar de banco de dados da empresa de assaltantes de bancos e agências dos Correios.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório” (HC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Nulidades. Parecer ministerial. Não vinculação. Supressão de instâncias. Prejuízo. Ausência de demonstração. Absolvição. fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    5. O reconhecimento fotográfico feito, ‘inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal’. Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante (HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.270-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    “(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES. A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em Juízo. (...)” (HC n. 177.462, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    Não há elementos nos autos a autorizar o exercício de decisão desfazendo coisa julgada condenatória, firmada com base em dados comprobatórios analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, processo no qual não há dilação probatória.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora